Tribunal: TCU
Processo: 024.088/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1657/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS estes autos que tratam de ato de aposentadoria de Francilene de Sene Corado, vinculada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgado pelo Acórdão 17182/2021-TCU-Segunda Câmara na sessão de 5/10/2021 - Ata n° 35/2021. Considerando erro material apontado pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) no mencionado Acórdão; considerando os pareceres da Sefip (peça 15) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 26) pela correção do erro material detectado; considerando que a ilegalidade do ato, conforme consta no relatório, ocorreu apenas em vista da concessão da vantagem de quintos/décimos com base em funções comissionadas exercidas entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001, com amparo em decisão judicial transitada em julgado , não havendo outras parcelas irregulares; considerando que o entendimento fixado em regime de repercussão geral pelo STF é no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal" (Tema 395, RE 638.115); considerando que, nesse caso, conforme a modulação prevista da decisão citada acima, não há qualquer determinação a ser encaminhada à Unidade Jurisdicionada visando absorção da rubrica ou emissão de novo ato a ser apreciado pelo TCU, dado que essa é a única ilegalidade constante no ato de aposentadoria apreciado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento na Súmula TCU 145, em promover o apostilamento do Acórdão 17182/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo a realizar a seguinte alteração, a fim de que, no conteúdo da deliberação, onde se lê : 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado quanto ao julgamento deste Tribunal ", leia-se: 9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, os "quintos" ou "décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 1. Processo TC- Processo 024.088/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisley de Sene Corado (XXX.093.535-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Eduardo Falcete (45.066/OAB-DF) e Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Francisley de Sene Corado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.